Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-97.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008744-97.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRLENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 883.529.861-04 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –CONSÓRCIO – RECURSO DO AUTOR CONTRA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL QUE SEQUER FOI DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA ORIGEM – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR CONDENATÓRIO – PERCENTUAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ NA ATUAÇÃO PROCESSUAL DA CONTRAPARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Nos termos do art. 85, §2º do CPC, a verba honorária deve, preferencialmente, ser arbitrada com base no valor da condenação, sendo o arbitramento sobre o valor atualizado da causa, ou, em última instância, por apreciação equitativa (art. 85, §8º), admissível apenas quando esgotados os demais parâmetros legais.

II – A condenação por litigância de má-fé exige a presença de uma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora,
SIRLENE PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença que, nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais” que propôs em face da
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir o montante pago na vigência do contrato, além do pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em seu apelo, a autora sustenta que a indenização por danos morais foi arbitrada em patamar insuficiente, com o que pugna pela majoração do valor correspondente, além de pleitear a ampliação e modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no id. 80954476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A demanda se insere no mesmo contexto fático de inúmeras ações indenizatórias que têm aportado neste Tribunal em sede de apelação, nas quais se afirma a prática de publicidade enganosa pela sociedade empresária Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, devido à oferta de adesão a grupo de consórcio sob a promessa de contemplação imediata, posteriormente descumprida.

Entretanto, no presente caso, no qual os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, há apenas insurgência da parte autora, que pede a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, a modificação da base de cálculo da aludida verba sucumbencial e, finalmente, a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Delimitada a controvérsia, entendo que a pretensão recursal não procede.

Em primeiro lugar, além do entendimento atualmente sedimentado por esta Câmara em relação à ausência de ato ilícito em casos como o presente, ante a expressa previsão contratual a respeito da inexistência de garantia de data de contemplação (id. 80953969 – p. 6), eventual indenização por danos morais depende da existência de lesão a um direito da personalidade da parte interessada, o que, na melhor das hipóteses, não foi comprovado nos autos, pois o prejuízo decorrente da adesão ao grupo de consórcio, caso ocorrido, se resumiria à esfera patrimonial.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO (CAMINHÃO-GUINCHO) - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - EVENTO NÃO EXCLUÍDO POR CLÁUSULA DA AVENÇA - RESSARCIMENTO CABÍVEL - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL
- DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. É indevida a negativa de cobertura securitária se o evento não está expressamente excluído na apólice. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
Não cabe indenização por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano.
”

(TJ-MT - AC: 00073681820128110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso. Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.”

(N.U 1008723-24.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Entretanto, dada a não interposição de recurso pela parte adversa, a demandar a incidência da vedação à
reformatio in pejus
, o valor indenizatório cuja majoração é postulada nesta instância deve apenas ser mantido.

Em segundo lugar, o pedido de modificação da base de cálculo não procede porque esta foi fixada em estrita observância à legislação de regência.

Com efeito, nos termos do art. 85, §2º do CPC, a verba honorária deve, preferencialmente, ser arbitrada com base no valor da condenação, sendo o arbitramento sobre o valor atualizado da causa, ou, em última instância, por apreciação equitativa (art. 85, §8º), admissível apenas quando esgotados os demais parâmetros legais.

Assim, verificada a existência de montante condenatório concreto, a sentenciante agiu acertadamente ao utilizá-lo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

De igual modo, o pleito de majoração da verba sucumbencial não procede, posto que, além da inserção da presente ação em um contexto de demandas padronizadas, a sentença foi proferida antecipadamente, dispensando eventual labor adicional com a instrução probatória. Neste caso, o arbitramento no percentual mínimo não viola o art. 85, §2º do CPC.

Por fim, a multa perseguida pela autora esbarra na ausência de qualquer indício de má-fé na atuação processual da contraparte, que se limitou a exercer o direito de defesa constitucionalmente assegurado e sustentou teses que, inclusive, já foram acolhidas por esta Corte em casos correlatos, de modo que não se verifica a presença de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021